Tribunal: TJMT
Processo: 0004682-93.2018.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004682-93.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALYSSON LISBOA DA SILVA (APELADO), MARCELO ESPINDOLA VICTORIO (APELADO), DAVID GABRIEL PEREIRA DA ROCHA - CPF: 074.871.391-31 (APELADO), LEANDRA SOUZA RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALYSSON LISBOA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID GABRIEL PEREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2.o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA A DE INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTENSO DECURSO TEMPORAL ENTRE O COMETIMENTO DO FATO E OS DIAS ATUAIS – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO PESSOAL DO RECORRIDO – ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL, SUCEDIDA DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR NOVO DELITO PATRIMONIAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Descabe a modificação da medida socioeducativa impostas na r. sentença se observada a perda da sua finalidade a partir do decurso de extenso lapso temporal entre o ato infracional e os dias atuais, com notícias do agravamento do perfil social do recorrido, que alcançou a maioridade e, nessa condição, perpetrou crime patrimonial, sendo preso cautelarmente.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

MARCELO ESPINDOLA VICTORIO [Menor]

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID
32965963
e ss., proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da representação n.o
4682-93.2018.811.0063
, que atribuiu ao inimputável
M. E. V.
a prática de
ato infracional análogo ao

crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, aplicando-se-lhe as medidas socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade
, pelo prazo de
06 (seis) meses
,
cumulada
com a
liberdade assistida
,

pelo período de 01 (um) ano, mediante reavaliação bimestral.

Nas razões recursais disponíveis no ID
32965956, o órgão acusatório almeja a reforma do julgado,

a fim de que seja aplicada ao infrator a medida socioeducativa de internação
, destacando principalmente a contumácia do adolescente em atos infracionais, todos revestidos de violência e/ou grave ameaça contra a pessoa, bem assim, a inocuidade das medidas mais brandas outrora impostas, a demonstrar a impossibilidade de ressocialização em meio aberto.

Contrarrazões pela Defensoria Pública são vistas no ID
101936454 - págs. 3/15
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Realizando o juízo de retratação a que alude o art. 198, inc. VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o magistrado manteve o édito impugnado, consoante se depreende do ofício de remessa dos autos indexados no ID
32966489.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer emitido no ID
37158995
, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo, a fim de que seja recrudescida a medida socioeducativa imposta em desfavor do ora recorrido.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que dele
CONHEÇO
.

Verte da representação que, na data de
18 de novembro de 2018
, por volta das 20h50min, no ponto de ônibus da empresa ‘Contigo’, em frente à Auto Peças “Daniel Peças”, na cidade de Cuiabá-MT, o ora apelado
M. E. V.
, juntamente com os adolescentes
A. L. da S.
e
D. G. P. da R.
, mediante emprego de violência e/ou grave ameaça,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em dinheiro pertencente à vítima
Leandra Souza Ribeiro
, promotora de vendas da AMTU – Associação Mato-grossense de Transportes Urbanos.

Ressai da preambular que o trio anunciou o crime patrimonial em desfavor da vítima e a intimidou por meio do uso de um simulacro de arma de fogo, exigindo-lhe a entrega de toda a pecúnia existente em seu poder, na ordem de R$ 67,00.

Na posse da
res furtivae
, os inimputáveis empreenderam fuga em um veículo VW Gol “quadrado”, que, a propósito, foi localizado pelos agentes públicos responsáveis por diligenciar o fato ilícito. Ato contínuo, os integrantes do automóvel desobedeceram a ordem de parada emanada dos policiais, assim como dispensaram o revólver do tipo
Airsoft
pela janela do veículo, sendo rendidos mais à frente, na posse do dinheiro subtraído da vítima, que, a seu turno, reconheceu o ora recorrido e o adolescente
D. G. P. da R.
como os responsáveis pela sua intimidação e perda patrimonial.

Por esse fato,
M. E. V.
foi
representado
pela prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 157, §2.o, inciso II do Código Penal, sendo a peça inicial, ao final do trâmite processual,
julgada procedente
, com a imposição das medidas socioeducativas de
prestação de serviços à comunidade
, cumulada com a
liberdade assistida.

Cumpre registrar que os adolescentes
A. L. da S.
e
D. G. P. da R.
foram igualmente representados pela prática do mesmo ato infracional, contudo, a peça inicial foi julgada improcedente em relação ao primeiro e procedente em desfavor do último, que não manifestou interesse recursal.

Nos termos relatados, a irresignação apresentada pelo órgão acusatório restringe-se à medida socioeducativa aplicada ao inimputável
M. E. V.
, passando-se, pois, à análise da pretensão suscitada.

DA MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA:

Inicialmente, cumpre registrar que a
materialidade
e a
autoria
do ato infracional atribuído a
M. E. V.
ressaíram satisfatoriamente comprovadas, notadamente por meio do auto de apreensão em flagrante de ato infracional (ID
32955084)
; da confissão judicial do recorrido; da delação do correpresentado; além do reconhecimento realizado pela vítima.

A insurgência ministerial reside na escolha da medida socioeducativa imposta ao inimputável, pois, nesse viés, a autoridade judiciária
excepcionou
a aplicação da internação, mesmo reconhecendo a existência de outros procedimentos em desfavor do menor, atinentes à suposta prática de atos infracionais de idêntica natureza ao em apreço.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da fundamentação apresentada,
in verbis
:

“(...) Nesta senda,
em que pese ser cabível a aplicação da medida socioeducativa de internação ao presente caso
, verifica-se que
o tempo em que o representado passou na internação provisória serviu para reflexão de suas ações. Assim, entendo que a medida de internação não é a mais adequada ao adolescente, posto que a aplicação de medida socioeducativa não tem caráter puramente punitivo, mas sim educacional (...)
”.
(ID 101935548 - Pág. 10) – Destaquei.

Minudentemente analisados os autos, tenho que
a pretensão formulada pelo Ministério Público não faz
jus
à acolhida
.

Como se sabe, o Estatuto da Criança e do Adolescente segue a doutrina da proteção integral, buscando sempre o melhor interesse dos indivíduos ainda em desenvolvimento.

E assim o é porque conforme preceitua o
art. 227 da Constituição Federal
, constitui “
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
.

À vista disso, nos casos em que a criança ou o adolescente comete um ato infracional, a Lei n.o 8.069/90 (E.C.A.) prescreve
medidas protetivas e socioeducativas
que deverão ser aplicadas
com o fim de recuperar o ser humano em formação que se encontra em situação de vulnerabilidade
, para educá-lo e readequá-lo às regras da vida social, efetivando, com isso, o seu pleno desenvolvimento.

Às crianças infratoras, aplicam-se tão somente as medidas protetivas (art. 101 E.C.A.), a teor do disposto no art. 105 do E.C.A., e para os
adolescentes
, além destas, é possível impor uma das
medidas socioeducativas
previstas, exaustivamente, no art. 112 da Lei no. 8.069/90, as quais possuem
natureza híbrida
, visando atender ao caráter
pedagógico e sancionatório
.

O primeiro consubstancia-se na tentativa de reintegrar o jovem que se apresenta em conflito com a lei à vida social, enquanto o segundo consiste em uma resposta à sociedade pela lesão decorrente da conduta ilícita por ele praticada, pois, embora este não se sujeite à normativa penal, deve ser responsabilizado por seus atos, na forma imposta pela legislação que lhe é peculiar, recebendo a prestação jurisdicional condizente com as particularidades definidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dentre as providências socioeducativas previstas no art. 112 do E.C.A.,
há a medida de internação,
a qual é a
mais extrema
dentre as medidas e cujas possibilidades de aplicação constam do
rol taxativo
previsto no
art. 122 da Lei n.o 8.069/90
, cujo teor transcrevo:

“Art. 122. A medida de
internação
só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por
reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”
– destaquei.

De mais a mais, há que se ter em mente que a medida socioeducativa de internação
somente é cabível quando nenhuma das outras se mostrar adequada ao caso concreto
, conforme preconiza o art. 122, §2.o, do ECA.

No caso concreto, não passa despercebido que o ato infracional cometido pelo apelado é revestido de violência e/ou grave ameaça à pessoa, tampouco a inclinação do adolescente para a desobediência de normas penais, aptos a amparar a

escolha da medida de internação, nos termos dos incisos I e II do art. 122 do ECA, porquanto se constata que ele
possuía
15 (quinze) anos de idade ao tempo do fato ilícito
e, nessa oportunidade, já havia sido apreendido anteriormente, ostentando
ao menos três procedimentos
destinados à apuração de atos infracionais, todos de natureza grave e perpetrados com o emprego de violência e/ou ameaça à pessoa (ID
32961497 - Pág. 3).

Todavia, para além da análise formal dos requisitos exigidos para aplicação da medida socioeducativa extrema, impõe-se sopesar a presença do binômino ‘necessidade-utilidade’, que, neste momento processual, se mostra
superado
pelas peculiaridades do caso concreto.

Nessa toada, vislumbra-se que para o processamento do vertente recurso se tornou necessária a conversão do julgamento em diligência, sobrevindo, por corolário,
extenso decurso temporal entre o cometimento do fato e os dias atuais
– ora próximo dos três anos [2018 a 2021].

Durante esse período, o recorrido alcançou a
maioridade civil
e, nessa condição,
perpetrou crime patrimonial
,
sendo
preso em flagrante
na data de
08/09/2021
, com seus 18 anos, conforme se vê do
Auto de Prisão em Flagrante n.o 10130105-83.2021.8.11.0042 (PJe).

Logo,
o perfil pessoal do recorrido ressaiu agravado ao longo do tempo
, a demonstrar que a modificação da medida socioeducativa neste momento processual revela-se inócua, pois
não mais alcançará seus principais objetivos,

de educar e socializar o adolescente, diante das evidências quanto à sua dedicação à prática de crimes e indícios de que já se trata de um faccionado.

Malgrado não se desconheça o teor da Súmula 605 do STJ, que possibilita o cumprimento de medida socioeducativa até os 21 anos, vislumbra-se que a própria Corte Cidadã
excepciona a sua incidência quando evidenciado o cometimento de crimes pelo jovem adulto
, pois, nessa circunstância, o seu perfil social pode não mais se compatibilizar com as finalidades pedagógica e
socializadora da medida socioeducativa,
facultando
ao d. juízo da execução, inclusive, declarar extinta a medida socioeducativa, nos termos do art. 46, §1.o da Lei n.o 12.594/2012.

A propósito, cumpre relembrar que as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente se diferem da reprimenda decorrente do cometimento de crime, cuidando-se de intervenção estatal com o fito de auxiliar o jovem na sua educação e formação principiológica, ao passo que a pena se restringe a retribuir e reprimir condutas delituosas.

Ilustrativamente:

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
.
SUPERVENIÊNCIA DE CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA INTERNAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. É válida a
extinção da internação
quando o Juízo da execução aponta que o paciente maior de 20 anos teve o seu perfil pessoal agravado, o que permite concluir que os esforços da socioeducação não logram êxito na reeducação dele,
haja vista a prática de fato delituoso enquanto estava em liberdade, e a decretação de prisão preventiva, e, portanto, não restam objetivos pedagógicos na execução de medida socioeducativa.

2. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão visto que a extinção da internação ante a superveniência de processo-crime após adolescente completar 18 anos de idade constituí uma faculdade, devendo o julgador fundamentar sua decisão, nos termos do art. 46, § 1o, da Lei 12.594/2012.

3. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença exarada pelo Juízo de 1o grau, e determinar a extinção da medida socioeducativa de internação”.
(HC 551.319/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) – Destaquei.

Destarte,
precipuamente em razão do extenso decurso temporal existente entre o cometimento do fato e

os dias atuais, que possibilitou ao recorrido o alcance da maioridade civil, com cometimento de crime nessa condição,
descabe modificar as medidas socioeducativas impostas em primeiro grau de jurisdição
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se inalterado o teor da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da representação n.o
4682-93.2018.811.0063.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021